Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-79.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c tutela provisória de urgência. Pretensão à não tributação do ICMS nas atividades de fornecimento de pré-moldados quando realizadas sob medida, para atendimento de obras específicas contratadas pelos clientes. Inadmissibilidade. Autora que não cumpriu com o seu ônus de provar os fatos alegados. Inteligência do artigo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c tutela provisória de urgência. Pretensão à não tributação do ICMS nas atividades de fornecimento de pré-moldados quando realizadas sob medida, para atendimento de obras específicas contratadas pelos clientes. Inadmissibilidade. Autora que não cumpriu com o seu ônus de provar os fatos alegados. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC de 2015. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Incidência do art. 252 do RITJSP. Laudo pericial elaborado pelo ilustre Sr. Perito Judicial que ostenta os atributos de imparcialidade, de isenção, de equidistância com relação à autora e à ré, não as favorecendo nem as prejudicando e de objetividade. RECURSO DESPROVIDO.